Tribunal: TJPA
Processo: 0803608-45.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803608-45.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: NOVO NORTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME

AGRAVADO: LUANA SILVA MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VERBA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833 DO CPC. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. PRESENTE O PERICULUM IN MORA NO SENTIDO INVERSO. GRAVES PREJUÍZOS PARA A AGRAVADA E SUA FAMÍLIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -

V
erifico não estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que conforme muito bem colocado na análise do pedido de efeito suspensivo, é sabido que de acordo com o art.833, o Legislador entendeu por garantir a impenhorabilidade dos valores que fazem referencia a verba de natureza alimentar.

II -
P
resente o
periculum in mora
no sentido inverso, pois resta evidente que bloquear a verba de natureza alimentar da agravada, geraria graves prejuízos para si e sua família.

III –
Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela, oposto por
NOVO NORTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI – ME
, inconformado com decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 12ª Vara Cível da Comarca de Belém, na AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, movida contra
LUANA SILVA MONTEIRO.

A decisão agravada foi a seguinte: “Em atenção à petição e documentos de Id nº.9279629, observa-se que a Executada comprovou que os valores bloqueados são oriundos de verba salarial, sendo, portanto, impenhorável, na forma do art.833, IV, do CPC, motivo pelo qual procedo, nesta oportunidade, o desbloqueio do referido valor bloqueado, conforme detalhamento de ordem judicial abaixo anexado; 2- Relativamente à restrição do veículo via Renajud realizada, observa-se que fora inserida a restrição de “circulação” em veículo que ainda possui gravame de alienação fiduciária, e, portanto, sua propriedade ainda não foi consolidada à Devedora, a qual detém, por hora, apenas direitos creditórios; assim, chamo o feito à ordem para determinar a retirada da restrição de circulação do veículo, dado que nem mesmo a sua penhora pode ser realizada, até que a propriedade lhe seja consolidada, como já dito; 3- Indefiro, portanto, os pedidos formulados na petição de Id n.9352987, sendo incabível a penhora de percentual do salário da Autora, na forma do art.833, inciso IV, do CPC, uma vez que a Devedora não é uma empresa, mas sim pessoa física. 4- Na forma do art.921, §1º, do CPC, suspendo o presente feito pelo prazo de um ano, a fim d que a parte Exequente proceda a indicação de outros bens à penhora e após este prazo, nada sendo requerido, arquivem-se os autos, na forma do §2º do art.921, sem prejuízo de seu desarquivamento, conforme §3º do mesmo dispositivo”.

Em suas razões, diz o agravante que: “Apresentou manifestação demonstrando que a Agravada não comprovou que a referida conta era uma “conta-salário” assim como não demonstrou que a origem do dinheiro bloqueado era do seu empregador. Todavia, mesmo assim o juízo de piso determinou o desbloqueio da conta da Agravada.

Isso porque, os comprovantes de pagamento juntados apenas discriminam o salário da Agravada, mas não apresentam a sua correlação com o valor penhorado, nem que a conta penhorada se trata de uma conta-salário.

Dessa maneira, entende necessária a determinação de penhora de 30% (trinta por cento) do valor total dos rendimentos da Agravada, pagos pela sua empregadora, a Benemérita Sociedade Portuguesa Beneficente do Pará, conforme documento juntado por ela própria.

Por essa razão, requer a reforma da decisão de piso, para que em antecipação de tutela, seja determinada a expedição de ofício à empresa empregadora da Agravada para que a mesma, mensalmente, realize o depósito, em subconta judicial vinculada a este processo, de 30% (trinta por cento) dos rendimentos da Agravada.

Juntou documentos às ID.1727225/1727230

Às ID.836848 foi indeferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.2336890 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem terem sido apresentadas as contrarrazões.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

É o relatório.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos anexados, verifico não estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que conforme muito bem colocado na análise do pedido de efeito suspensivo, é sabido que de acordo com o art.833, o Legislador entendeu por garantir a impenhorabilidade dos valores que fazem referencia a verba de natureza alimentar. Vejamos:

Art. 833. São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; [...]

§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. [...]

Logo, levando-se em consideração a aplicação literal do presente artigo, entendo estar presente o
periculum in mora
no sentido inverso, pois resta evidente que bloquear a verba de natureza alimentar da agravada, geraria graves prejuízos para si e sua família.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

Ementa:
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS.
VERBA

ALIMENTAR
.
PENHORA DE VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS.
IMPENHORABILIDADE
. In casu, resta demonstrado que a quantia bloqueada é
verba
de
natureza

alimentar
, devendo
ser liberada. Ademais, é impenhorável quantia depositada em conta poupança ou conta corrente até o limite de quarenta salários mínimos, conforme disposto no artigo 833, inciso X, do CPC. O Superior Tribunal de Justiça tem estendido a aplicação do disposto no referido dispositivo legal às contas correntes, fundos de investimento ou aqueles guardados em papel-moeda (REsp 1.624.431/
SP).
AGRAVO
DE INSTRUMENTO PROVIDO.(
Agravo
de Instrumento, Nº 70083626960, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em: 22-04-2020).

Importante ressaltar, que o valor dos vencimentos da ora agravada não excede os 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, conforme elencados pela Lei.

Por fim, quanto a alienação fiduciária, é sabido que é um contrato de garantia, por meio do qual o tomador do empréstimo transfere a propriedade de um bem ao credor fiduciário, como garantia ao pagamento dessa dívida. Dessa forma, somente após o adimplemento da obrigação o bem retornará ao patrimônio do devedor fiduciante, sendo que os bens gravados com alienação fiduciária não podem sofrer impedimento judicial para eventual garantia de obrigação.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 12/08/2020